Tribunal: TJES
Processo: 0000759-21.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-21.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA SANTOS SANTANA

APELADO: NAILTON RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0000759-21.2014.8.08.0051

A
GVTE
:
ANA MARIA SANTOS SANTANA

AGVD
A
:
NAILTON RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Ana Maria Santos Santana
contra decisão monocrática que
não conheceu da apelação por ausência de preparo
, tendo em vista o
indeferimento anterior da gratuidade da justiça
e a consequente
deserção do recurso
, ante a ausência de impugnação da decisão que negara o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se é possível reabrir a discussão sobre a gratuidade da justiça
após o indeferimento definitivo e o transcurso do prazo sem impugnação;

(ii)
estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo da apelação
, após intimação,
configura a deserção e impede o conhecimento do recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão da gratuidade da justiça quando a parte, intimada do indeferimento, não interpõe recurso nem comprova o preparo no prazo legal, a teor do
art. 507 do CPC
.

A ausência de pagamento do preparo após a intimação torna obrigatória a aplicação da
pena de deserção
, conforme entendimento consolidado no
STJ
, que exige comprovação de gratuidade previamente concedida ou recolhimento em dobro, nos termos do
art. 1.007, caput e §4º, do CPC
(AgInt no AREsp 2.667.527/SE; AgInt no AREsp 2.523.972/SP; AgInt no AREsp 1.550.572/SP).

A jurisprudência estadual reafirma que, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, opera-se a preclusão e impõe-se o não conhecimento da apelação por deserção, sendo inviável a análise tardia da hipossuficiência (TJES, Quarta Câmara Cível; TJSP; TJMG; TJRJ; TJGO).

A inércia da parte no momento processual adequado inviabiliza qualquer alegação posterior, preservando a estabilidade e a segurança jurídica do procedimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade de justiça quando a parte não impugna, no prazo legal, a decisão que indeferiu o benefício.

A falta de recolhimento do preparo da apelação, após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A alegação posterior de hipossuficiência financeira não afasta a obrigatoriedade de preparo nem permite rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; 223; 507; 932; 99, §7º; 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.667.527/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.11.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.523.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.9.2024;

STJ, AgInt no AREsp 1.550.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.6.2021;

TJES, AgInt na Apelação Cível 0000001-86.2016.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 1.11.2023;

TJES, AgInt Cível 048180028259, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.6.2021;

TJSP, AGT 1008660-51.2019.8.26.0405, Rel. José Wilson Gonçalves, j. 14.11.2023;

TJMG, AGT 5000401-34.2020.8.13.0111, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 20.7.2023;

TJRJ, AI 0073226-33.2023.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 8.2.2024;

TJGO, 0239418-22.2013.8.09.0149, Rel. Sebastião Luiz Fleury, pub. 25.1.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0000759-21.2014.8.08.0051

A
GVTE
:
ANA MARIA SANTOS SANTANA

AGVD
A
:
NAILTON RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ana Maria Santos Santana
, eis que irresignada com a
decisão monocrática
de Id 10511465 que
não conheceu d
e sua
apelação em virtude da ausência de preparo recursal, ante o indeferimento da gratuidade de justiça
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente, estando desempregada desde 2018 e vivendo de trabalhos eventuais;
(ii)
apresentou declaração de imposto de renda de 2023 e demais documentos que comprovam sua situação financeira;
(iii)
a decisão agravada contrariou entendimento do STJ e precedentes do próprio TJES que já reconheceram o direito da recorrente à gratuidade em processos idênticos;
(iv)
o indeferimento da benesse fere os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(v)
a decisão monocrática deve ser reformada para permitir o processamento da apelação;
e que (vi)
deve ser mantida a gratuidade anteriormente concedida em outros feitos.

Contudo, adianto que
preclusa a discussão acerca da gratuidade da justiça
no recurso de apelação
.

Isso porque a ora
Agravante
não efetuou o pagamento do preparo e
não houve interposição de qualquer recurso contra decisão
de Id 9077447,
que
lhe
indeferiu a gratuidade a justiça, motivo pelo qual não cabe mais discussão sobre a
sua
alegada hipossuficiência financeira, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A propósito,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015
.
2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo necessária comprovação idônea acerca do deferimento da benesse pelas instâncias ordinárias.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.523.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, este colendo órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2- No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão. 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ
. 4- Recurso desprovido. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000001-86.2016.8.08.0046,
Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, Data: 01/nov/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente intimadas, as agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, sendo proferida a decisão de fls. 343/343-vº que indeferiu a assistência e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Novamente, as agravantes não se manifestaram nos autos, somente apresentando manifestação após o transcurso do prazo . 2. Extemporânea, portanto, a manifestação, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo qualquer justa causa.
3. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ou no prazo fixado pelo Magistrado (art. 99, §7º, do CPC), por expressa disposição legal, sendo intempestivo, portanto, o pleito apresentado. 4 . Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica. 5. Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional. 6. A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, tal como verificado no caso ora em discussão. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180028259, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

E ainda os Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, LIMITA-SE A DECLARAR A DESERÇÃO E A NÃO CONHECER DO RECURSO.
A gratuidade de justiça não foi indeferida na decisão agora alvo de agravo interno, mas sim em despacho já tomado pela preclusão. Esse despacho indeferiu a gratuidade e assegurou o prazo legal de cinco dias para a agravante pagar o preparo. A agravante não pagou o preparo nem manejou técnica processual adequada à insurgência, antes disso, manteve-se inerte. Preclusão consumada. O agravo interno não trata propriamente do que foi decidido na decisão agravada, mas sim no despacho, razão por que não prospera.
Recurso desprovido.
(TJ-SP - AGT: 10086605120198260405 Osasco, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 14/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO - MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA.
Há que ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do novo Código de Processo Civil, quando presentes os requisitos previstos em lei para fundamentar a decisão monocrática. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas
. (TJ-MG - AGT: 50004013420208130111, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073226-33.2023.8.19.0000 2023002101994, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BOJO DO RECURSO. PLEITO NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Após a denegação da gratuidade da justiça, deve a recorrente realizar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou o pagamento do preparo e, também, como não recorreu do decisum que indeferiu a benesse pretendida, no mencionado prazo, ocorrendo a preclusão consumativa.
3. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0239418-22.2013.8.09.0149, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que inadmitiu a apelação
.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.